Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PARÂMETROS LEGAIS. CÔMPUTO DE DESPESAS ESCOLARES E COM PLANO DE SAÚDE CUSTEADAS PELO ALIMENTANTE.
I. Os alimentos provisórios devem ser dimensionados com cautela e moderação, sobretudo em face da incerteza quanto à concreta capacidade econômica do alimentante e à efetiva necessidade do alimentando.
II. Na fixação dos alimentos provisórios deve ser levado em consideração o fato de que o alimentante arca com despesas escolares e de plano de saúde do alimentando.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.